Tribunal: TJSP
Processo: 1021332-82.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Indenização por danos morais – Indevido apontamento de débito em nome da autora – Desvio reconhecido por sentença – Dano moral configurado – Valor – Adequação e razoabilidade – Majoração devida – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil.
Honorários

Ementa:
Indenização por danos morais – Indevido apontamento de débito em nome da autora – Desvio reconhecido por sentença – Dano moral configurado – Valor – Adequação e razoabilidade – Majoração devida – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil.
Honorários advocatícios – Fixação – Insuficiência – Majoração para 20% do valor da condenação, segundo os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021332-82.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELENICE
VIEIRA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021332-82.2019.8.26.0602
Apelante
Elenice Vieira (AJG)
Apelado
Telefônica Brasil S/A
Comarca
Sorocaba 4a Vara Cível
Voto no 37981
Indenização por danos morais
Indevido apontamento de
débito em nome da autora Desvio reconhecido por sentença
Dano moral configurado Valor Adequação e razoabilidade
Majoração devida
Aplicação da Súmula 326 do STJ

Correção do valor Não aplicação da Súmula 54, do STJ
Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento Artigo
407 do Código Civil.
Honorários advocatícios Fixação Insuficiência Majoração
para 20% do valor da condenação, segundo os critérios do art.
85, §2o, do CPC.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 87/91 julgou procedente em parte a
ação de indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da inexistência do
débito, condenada a ré no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
2.000,00, a ser corrigido monetariamente, pela tabela de cálculos do E. TJSP, desde a
data da sentença, incidindo, ainda, juros de 1% ao mês, desde a citação; considerou a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% das despesas processuais e
50% dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação,
ressalvado quanto à autora a gratuidade da Justiça.
Apela a autora pretendendo a integração do julgado, pois
argumenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, requerendo a sua
majoração para patamar não inferior a 15.000,00. Pugna também a majoração dos
honorários advocatícios, fls. 94/105.
Processado e respondido o recurso (fls. 106/115), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, à míngua de insurgência recursal da ré, as
questões relativas à ilicitude do débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito, bem
como à responsabilidade civil da ré pelos danos morais ocasionados à autora encontram-
se acobertadas pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não serão reapreciadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta E. Corte.
E nesse sentido, o que deve prevalecer, conforme as
circunstâncias é condenação que tenha real e efetivo significado de desestímulo à
prática ilícita, para que ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente
punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense,
Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros
traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência,
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág.
414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Ademais, pondera-se que a sucessão de atos que ensejaram
na condenação da ré a título de danos morais foi devidamente sopesada por este órgão
julgador. Os diversos fatos narrados pela autora, por sua natureza e gravidade,
exorbitaram o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e
também repercutiram na esfera da dignidade da apelante, configurando então, o dano
moral.
Analisadas essas questões, tem-se que o valor de R$
5.000,00, dadas as peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e consequência da
injustiça referida, revela-se adequado e deve ser tido por proporcional e razoável,
refletindo adequadamente a realidade dos danos causados e a reparação a eles
condizente.
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Ainda, em relação à correção do valor, como na
indenização por danos morais a ausência do pagamento desde a data do ilícito não pode
resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é
convertido em pecúnia obrigação de pagar - através da decisão judicial, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência do pagamento de indenização por danos morais desde a data do ato ilícito, não
pode ser considerada como omissão imputável ao causador do dano, para o efeito de
constituí-lo em mora, pois este não teria como satisfazer uma obrigação não traduzida
em pecúnia antes da sentença em ação judicial, só incidem os juros de mora quando há
inadimplência do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Por isso e como no caso, o dever de indenizar por danos
morais somente surge com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência
dos juros moratórios desde o evento danoso ou da citação, porquanto o pretenso
inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54,
do STJ, devendo, os juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme previsão
expressa do artigo 407 do Código Civil.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Em relação aos honorários advocatícios, com razão
também a apelante. Registre-se que a fixação tal como se deu na r. sentença (20% do
valor da condenação) resultaria em valor ínfimo (R$ 400,00), incapaz de remunerar
condignamente o seu patrono.
Assim, tendo em vista a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majora-se o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para 20% do valor da condenação, mostrando-se adequada e proporcional, observado os
ditames legais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1021332-82.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Elenice Vieira
Apelado: Telefônica Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No111803
APELAÇÃO No 1021332-82.2019.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Elenice Vieira ajuizou a presente
demanda em face de Telefônica Brasil S/A.,
objetivando a declaração da inexistência
do débito, bem como o recebimento da
indenização por danos morais, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da negativação indevida do seu nome.
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim, a indenização por danos
morais arbitrada em R$2.000,00 (dois mil)
reais é ínfima, motivo pelo qual entendo
como correta a quantia de R$10.000,00
(dez mil reais), valores capazes de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
A respeito do tema, preleciona
o jurista Rui Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Ademais, a douta maioria determinou a incidência dos juros
moratórios, a partir do arbitramento da
indenização por danos morais.
Todavia, trata-se de responsabilidade extracontratual, mormente porque não existe vínculo
contratual entre as partes.
Assim, é de todo necessária a
observância ao disposto na Súmula no 54
do Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros moratórios fluem a partir do
evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade

extracontratual”.
PELO EXPOSTO , o voto dá
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para majorar a
indenização
por
danos
morais
para
R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
determinar
a
incidência
dos
juros
moratórios a partir da data da negativação
(01/09/2014).
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
EDC150B
6
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
109A5A61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021332-82.2019.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.